Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Regime prisional.
1 – Havendo provas que demonstrem a autoria do crime de roubo – a vítima perseguiu os autores até estabelecimento onde um deles permaneceu, comunicou o fato a policiais e, durante o flagrante, reconheceu o réu, que estava na posse da res furtiva e tentou se desfazer dela ao perceber a presença dos policiais -, mantém-se a condenação.
2 – Fixada a pena acima de 4 anos, o regime prisional é o semiaberto, ainda que o réu primário (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
3 – Apelação não provida.